Tribunal: TJSP
Processo: 1010051-26.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Usucapião. Requisitos. Pretensão fundada em instrumento recente de cessão de direitos possessórios. Posse mansa, pacífica e ininterrupta supostamente exercida pelo cedente. Ausência de prova nesse sentido. Impossibilidade da soma de posses de naturezas distintas. Proprietária tabular que se reintegrou na posse do imóvel antes da celebração do negócio. Ação improcedente. Recurso improvido.